Tribunal: TJSP
Processo: 2156780-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DISTRIBUIÇÃO DE VEÍCULOS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA REVENDA – GRATUIDADE PROCESSUAL – PESSOA JURÍDICA e PESSOA FÍSICA/SÓCIO. Insurgência contra a respeitável decisão que indeferiu a gratuidade processual aos executados ( pessoa jurídica e seu sócio/pessoa física ). Documentos que comprovam estar a empresa agravante inativa desde

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DISTRIBUIÇÃO DE VEÍCULOS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA REVENDA – GRATUIDADE PROCESSUAL – PESSOA JURÍDICA e PESSOA FÍSICA/SÓCIO. Insurgência contra a respeitável decisão que indeferiu a gratuidade processual aos executados ( pessoa jurídica e seu sócio/pessoa física ). Documentos que comprovam estar a empresa agravante inativa desde 2010. Perspectiva de melhora em sua condição financeira no final do processo. Demonstrada sua condição de impossibilidade momentânea de arcar com as custas processuais. Agravante (pessoa física) que comprovou satisfatoriamente sua insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais. Conquanto o agravante seja possuidor de quotas sociais (patrimônio mobiliário) da empresa executada, da qual é sócio, demonstrou não possuir rendimentos, ou ativos financeiros, líquidos em conta (capacidade financeira) para suportar os custos do processo. Exegese dos artigos 5o da Lei Estadual 11.608/03 e 98 e § 5o do CPC. Decisão parcialmente reformada. Recurso de agravo de instrumento em parte provido para deferir gratuidade de justiça ao agravante ( pessoa física ) e o diferimento do recolhimento das custas para o final do processo à empresa agravante, ressalvado o quanto disposto no artigo 100, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2156780-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes BM
POINT DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA e MARCELO CARVALHO
MAGALHAES, é agravado BMW FINANCEIRA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156780-36.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento no 2156780-36.2020.8.26.0000.
Comarca: São Paulo – Foro Central.
07a Vara Cível.
Processo: 0046129-58.2003.8.26.0002.
Prolator ( a ) : Juiz(a) Sang Duk Kim.
Agravante ( s ): BM Point Distribuidora de Veículos Ltda e
Marcelo Carvalho Magalhães.
Agravada ( s ): BMW Financeira S/A.
VOTO No 49.163/2020.--
RECURSO
–
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
DISTRIBUIÇÃO DE VEÍCULOS – CONTRATO DE
FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
PARA REVENDA – GRATUIDADE PROCESSUAL –
PESSOA JURÍDICA e PESSOA FÍSICA/SÓCIO. Insurgência
contra a respeitável decisão que indeferiu a gratuidade
processual aos executados ( pessoa jurídica e seu sócio/pessoa
física ). Documentos que comprovam estar a empresa
agravante inativa desde 2010. Perspectiva de melhora em sua
condição financeira no final do processo. Demonstrada sua
condição de impossibilidade momentânea de arcar com as
custas processuais. Agravante (pessoa física) que comprovou
satisfatoriamente sua insuficiência de recursos para arcar com
as custas e despesas processuais. Conquanto o agravante seja
possuidor de quotas sociais (patrimônio mobiliário) da empresa
executada, da qual é sócio, demonstrou não possuir
rendimentos, ou ativos financeiros, líquidos em conta
(capacidade financeira) para suportar os custos do processo.
Exegese dos artigos 5o da Lei Estadual 11.608/03 e 98 e § 5o do
CPC. Decisão parcialmente reformada. Recurso de agravo de
instrumento em parte provido para deferir gratuidade de justiça
ao agravante ( pessoa física ) e o diferimento do recolhimento
das custas para o final do processo à empresa agravante,
ressalvado o quanto disposto no artigo 100, parágrafo único,
do Código de Processo Civil.
Vistos.
Cuida-se
de
Agravo
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156780-36.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Instrumento interposto em ação de execução de título
extrajudicial, fundada em contrato de financiamento para
aquisição de veículos para revenda (distribuição/concessão de
veículos), contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da
gratuidade de justiça formulado pelos executados, ora agravantes
(folha 1978 dos autos principais).
Insurgem-se
os
agravantes
alegando, em síntese, que: a) a empresa agravante foi
concessionária do Grupo BMW, no período de 1993 a
20.08.2003, e foi descredenciada de forma irregular, motivo pelo
qual ajuizou ação anterior em face da concedente BMW do Brasil
S/A (0071825-97.2006.8.26.0000); b) a ação irregular do grupo
econômico ao qual pertence a agravada, que deixou de lhes
pagar a indenização devida pela rescisão do contrato de
concessão (Lei Ferrari), acarretou seu esvaziamento patrimonial
e financeiro, por isso não possuem, atualmente, condições de
arcar com os custos do processo; c) se dispõem a pagar o valor
das custas processuais no momento em que receberem a
indenização que lhes é devida pela BMW; d) o agravante
Marcelo, que era sócio proprietário da empresa agravante, hoje
enfrenta dificuldades financeiras, como prova a sua declaração
de imposto de renda apresentada nos autos; e) a empresa
agravante está inativa, como demonstra a declaração acostada
aos autos da execução.
Requerem a concessão de efeito
suspensivo ao agravo e o seu provimento, para que lhes seja
deferida a gratuidade de justiça, ou o diferimento do
recolhimento das custas para o final do processo.
Recurso
recebido
com
a
concessão de efeito suspensivo e com deferimento de prazo para
os agravantes complementarem a prova da alegada insuficiência
de recursos (folhas 18/19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156780-36.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Documentos encartados pelos
agravantes às folhas 22/81.
Contraminuta às folhas 84/101.
Recurso
versando
sobre
rejeição do pedido de gratuidade da justiça, hipótese prevista no
artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil.
Este é o relatório.
O recurso comporta juízo de
admissibilidade positivo e, no mérito, deve ser provido em parte.
Em que pese dispor o artigo 4o
da Lei no 1.060/50 que basta a declaração de pobreza para a
concessão da gratuidade da justiça, após a Constituição Federal
de 1988 passou a ser necessária a prova da insuficiência de
recursos, de acordo com o disposto no artigo 5o, inciso LXXIV,
da Carta Magna.
O artigo 98 do Código de
Processo Civil, por sua vez, prevê a concessão do benefício, na
forma da lei, conferindo ao magistrado a avaliação, caso a caso,
sobre o preenchimento dos requisitos legais para o deferimento
da benesse.
O benefício da justiça gratuita
também pode ser concedido às pessoas jurídicas, desde que
comprovem a real insuficiência econômica para arcar com
custos do processo, de acordo com o disposto no artigo 5o, inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156780-36.2020.8.26.0000 -Voto no
5
LXXIV, da Constituição Federal. Nesse sentido dispõe a Súmula
481 do Superior Tribunal de Justiça:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou
sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com
os encargos processuais.”
No caso vertente, verifica-se
que os agravantes pleitearam anteriormente o benefício da
gratuidade de justiça, pedido esse que foi rejeitado pelo juízo de
origem em decisão mantida em grau de recurso (2008088-
95.2020.8.26.0000 – fls. 1946/1963 dos autos principais), sob o
fundamento de que não havia sido provada a alegada
hipossuficiência financeira dos recorrentes.
O
pedido
de
gratuidade
processual foi renovado pelos agravantes, agora amparado em
documentos hábeis à demonstração de sua alegada insuficiência
de recursos, contudo, o pleito foi novamente indeferido pelo
juízo de origem e contra essa decisão se insurgem os
recorrentes.
Pois bem!
Em
que
pese
a
empresa
agravante atuar no ramo de distribuição de veículos de luxo,
com atividade de grande porte e voltada ao lucro, bem como
constar como empresa ativa em seu cadastro perante a JUCESP
(fl. 47), verifica-se que, nos últimos anos, ela encontra-se, na
prática, com suas atividades totalmente paralisadas, conforme
indicam as Declarações Simplificadas de Pessoa Jurídica
enviadas à Receita Federal no período de 2010 a 2020 (fls.
51/61 dos autos do agravo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156780-36.2020.8.26.0000 -Voto no
6
A declaração de inatividade
firmada por contador habilitado, por sua vez, corrobora esse
fato, com os seguintes dizeres:
“Declaro para todos os fins de direito, que Vitória Veículos Ltda (ex-
BM Point Distribuidora de Veículos Ltda), CNPJ 72.235.591/0001-
97, não possui nenhum funcionário, conta bancária e nem realizou
movimentação nos últimos 11 anos, conforme documentos fiscais
determinados pela Receita Federal do Brasil”.
(cfr. documento de folha 81 dos autos do agravo)
Portanto, diante da ausência de
atividade da empresa, resta evidente a sua falta de receita para
a assunção das despesas processuais.
De outro parte, observa-se que
há perspectiva de que a agravante venha a ter condições de
arcar com as custas processuais no final do processo, pois foi
vencedora na ação que moveu em face da empresa BMW do
Brasil Ltda (0071825-97.2006.8.26.0000), pertencente ao
mesmo grupo econômico da ora agravada, BMW Financeira
S/A, na qual a BMW do Brasil foi condenada a lhe pagar
indenização em razão da rescisão do contrato de concessão de
veículos (fls. 1739/1756 dos autos principais).
Nesse
contexto,
mostra-se
razoável permitir à agravante o diferimento do recolhimento das
custas processuais para o final do processo, nos moldes do
artigo 5o da Lei Estadual 11.608/03 e do artigo 98, § 5o do CPC.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Decisão que
indefere o benefício e o diferimento do recolhimento das custas –

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156780-36.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Possibilidade de concessão à pessoa jurídica, desde que demonstrada a
hipossuficiência financeira – Pleito que deve ser deferido à agravante,
diante das peculiaridades do caso concreto – Empresa que não aufere
qualquer renda desde 2016 – Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2046563-57.2019.8.26.0000; Relator
(a): HUGO CREPALDI; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado;
Foro de Barueri - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/11/2019; Data de
Registro: 12/11/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA
JURÍDICA - Indeferimento do benefício legal - Art. 5o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal - Art. 98 do Código de Processo Civil - Comprovação
da situação de hipossuficiência econômica da empresa que está inativa –
Concessão da justiça gratuita - Recurso provido.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2084732-79.2020.8.26.0000; Relator
(a): CLAUDIO HAMILTON; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 30a Vara Cível; Data do Julgamento:
29/06/2020; Data de Registro: 29/06/2020)
Quanto ao agravante Marcelo
(sócio da agravante BM Point), este apresentou extrato bancário
recente, no qual consta a movimentação de valores baixos e
saldo negativo em conta (fls. 49/50 dos autos do agravo).
A declaração de imposto de
renda apresentada pelo recorrente no ano de 2020, embora
aponte que ele possuía, em 2019, quotas de capital social da
empresa BM Point (agravante) no valor de R$ 332.514,00, não
indica o recebimento de nenhum ativo financeiro, ou rendimento
líquido, disponível em conta para suportar o pagamento das
custas/despesas processuais, mormente diante do alto valor
atribuído à causa, o mesmo ocorrendo no presente ano (fls. 45,
67/73 dos autos do agravo).
Salienta-se
que
as
quotas
sociais, conquanto integrem o patrimônio mobiliário da pessoa
(física ou jurídica), tanto que são passíveis de penhora (art. 835,
IX, do CPC), não são rendimento líquido (dinheiro) a ser
utilizado de imediato para o pagamento das custas e despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156780-36.2020.8.26.0000 -Voto no
8
processuais.
O fato de o agravante possuir
capacidade econômica (bens móveis ou imóveis), não significa
que ele possua capacidade financeira (dinheiro) para arcar com
o pagamento das despesas do processo, conforme restou
evidenciado nos autos.
Esse é ensinamento de Nelson
Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“Necessitado proprietário de bem imóvel. A jurisprudência tem
entendido que o simples fato de alguém ser possuidor ou proprietário de
um imóvel não o impede de receber os benefícios da assistência
judiciária ( RT 544/103; JTACivSP 73/92; RJTJSP 101/276 ). É de ser
concedido o benefício ao proprietário de imóvel que não produza renda
suficiente para o pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios (JATCivSP 118/406).”
(“in” Código de Processo Civil Comentado, 17a edição, RT, 2018, nota
28, item II, ao artigo 98, p. 570/571)
Assim, tendo em vista a prova
dos autos e, à mingua de outros elementos que evidenciem a
suficiência/capacidade financeira dos agravantes, impõe-se o
provimento em parte do recurso para deferir a gratuidade
processual ao agravante Marcelo e para conceder à agravante
BM Point o diferimento no recolhimento das custas para o final
do processo.
Ressalva-se, todavia, que o
benefício ora concedido pode ser revogado a qualquer tempo, se
demonstrada no curso do processo a alteração da condição
financeira dos recorrentes, ou a falsidade de suas alegações,
estando os agravantes, nesta hipótese, sujeitos às penas da lei,
que prevê o pagamento das despesas processuais que tiverem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156780-36.2020.8.26.0000 -Voto no
9
deixado de adiantar, bem como o pagamento, em caso de má-fé,
até o décuplo de seu valor a título de multa, de acordo com o
disposto no artigo 100, parágrafo único, do Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso de agravo de instrumento para deferir
ao agravante ( pessoa física ) os benefícios da gratuidade de
justiça e conceder à empresa agravante ( pessoa jurídica ) e o
recolhimento das custas para o final do processo, nos moldes
desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR